Tribunal: STF
Processo: Ext 693
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-12
Data de publicação: 1996-06-12

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO: PROMESSA DE RECIPROCIDADE: REPÚBLICA
FEDERAL DA ALEMANHA. CRIME DE HOMICÍDIO. PRISÃO PERPÉTUA.
1. Fundando-se o pedido em promessa de reciprocidade está
assim atendido o requisito autorizativo da extradição, previsto no
art. 76 da Lei nº 6.815/80, alterada pela Lei nº 6.964/81.
2. O delito de homicídio, definido na legislação penal
alemã, também configura crime previsto no Brasil (art. 121 do Código
Penal).
3. A cominação de prisão perpétua ao delito de homicídio,
prevista em legislação penal estrangeira, não inviabiliza a
extradição, consoante reiteradas decisões do Supremo Tribunal
Federal.
4. Pedido de extradição deferido.